Tribunal: TJBA
Processo: 8053740-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053740-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAGOA ENCANTADA SPE LTDA

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO

AGRAVADO: LORENA OLIVEIRA CHAVES

Advogado(s)
:
ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS, JOSEVAL BOMFIM FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE RESPOSTA INSUFICIENTE A QUESITOS E AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PERÍCIA ELABORADA CONFORME PARÂMETROS FIXADOS PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO, OMISSÃO OU FATO NOVO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada e homologou os valores apurados em laudo pericial. A agravante sustenta que o perito judicial não respondeu adequadamente a determinados quesitos e deixou de examinar cláusulas contratuais relevantes, requerendo a cassação da decisão agravada e a renovação da perícia ou nova apreciação da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial homologado no cumprimento de sentença apresenta insuficiência técnica ou omissões capazes de justificar sua invalidação ou a realização de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial foi elaborado em conformidade com os parâmetros definidos pelo juízo de origem e observou os critérios estabelecidos na decisão judicial que orientou a apuração do crédito.

A homologação do laudo já havia sido objeto de agravo de instrumento anterior, no qual se assegurou apenas o direito da executada de se manifestar acerca da perícia, providência posteriormente cumprida pelo juízo de origem.

A agravante limita-se a reiterar os mesmos argumentos anteriormente apresentados na impugnação ao laudo, já analisados e afastados pelo magistrado de primeiro grau, sem indicar fato novo, erro material ou inconsistência técnica concreta.

O perito judicial, na condição de auxiliar do juízo, atua restrito à aplicação dos critérios definidos nas decisões judiciais, não lhe cabendo reinterpretar ou modificar comandos estabelecidos no título judicial.

As respostas apresentadas aos quesitos mostram-se suficientes e compatíveis com os parâmetros fixados pelo juízo, inexistindo omissão ou deficiência técnica que justifique a invalidação da perícia.

A alegação de ausência de análise de cláusulas contratuais não se sustenta, pois o perito consignou que os documentos constantes dos autos não apresentam elementos aptos a alterar a base de cálculo definida na sentença.

A insurgência recursal configura mero inconformismo com o resultado da perícia, sem demonstração de vício técnico ou irregularidade capaz de comprometer a confiabilidade dos cálculos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A invalidação do laudo pericial exige demonstração concreta de erro técnico, omissão relevante ou inconsistência capaz de comprometer a confiabilidade dos cálculos realizados.

O perito judicial deve limitar sua atuação à aplicação dos critérios definidos pelo juízo, não lhe competindo reinterpretar ou modificar comandos estabelecidos na decisão judicial ou no título executivo.

A mera discordância da parte com o resultado da perícia não constitui fundamento suficiente para determinar a realização de nova prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 465, 473, 477, 525 e 931; CPC, art. 937, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8053740-42.2025.8.05.0000, em que é Agravante LAGOA ENCANTADA SPE LTDA e Agravado LORENA OLIVEIRA CHAVES

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.